Tribunal: TJSP
Processo: 1000242-51.2021.8.26.0536
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
Apelação Cível - Fornecimento de medicamentos – Configurada responsabilidade do Estado - Arts. 6o, 196 e 203, IV, da CF/88 e art. 219 da Carta Paulista - Presente a necessidade de se proteger o bem maior que é a vida – O direito à saúde é direito constitucional basilar e de atendimento impostergável – Sentença mantida – Recurso não provido.